Tribunal: TCU
Processo: 029.153/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Susete Nascimento da Silva e Nestor Vicente dos Santos, prefeitos do Município de Wenceslau Guimarães/BA, durante as gestões de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016, respectivamente, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais oriundos do Contrato de Repasse 0263.880-96/200 (Siafi 707784), firmado entre a União, por meio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa, e o ente subnacional, cujo objeto é a pavimentação de ruas da municipalidade; Considerando que o convênio vigeu no período de 31/3/2010 a 31/8/2016, já consideradas as prorrogações, com prazo para prestação de contas até 31/10/2016; Considerando que, para execução do objeto do ajuste, foi previsto R$ 514.687,83, dos quais R$ 487.500,00 foram assumidos pela União e R$ 27.187,83 integralizados como contrapartida do município; Considerando que o valor total efetivamente liberado pela Caixa foi de R$ 401.509,46 (peça 2, p. 5); Considerando que o relatório da tomada de contas especial concluiu pela existência de débito, no valor original de R$ 380.271,34, em decorrência de inexecução parcial do objeto e da falta de funcionalidade da parcela implementada, imputando-se débito solidário aos responsáveis Susete Nascimento da Silva e Nestor Vicente dos Santos (peça 2, p. 3, 126 e 127); Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e o Ministério Público junto ao TCU convergem quanto ao regular implemento físico e financeiro da parcela executada do objeto do convênio, bem como a respectiva funcionalidade, a qual tem gerado benefícios à municipalidade, conforme relatório de acompanhamento da Caixa contemporâneo à execução do empreendimento; Considerando que o valor total implementado com funcionalidade supera o total de recursos desbloqueados, o que leva à conclusão pela inexistência de débito; Considerando, ainda, que não foi realizada citação dos responsáveis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 212 e 213 do Regimento Interno, e artigos 6o, inciso I, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da tomada de contas especial, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.153/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nestor Vicente dos Santos (XXX.226.635-XX); Susete Nascimento da Silva (XXX.875.195-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura de Wenceslau Guimarães/BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.